Tribunal: CARF
Processo: 13888.003992/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003992/2007-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.725 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RICLAN S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/11/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003992/2007-15
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais relativas à parte, da
empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além de
contribuições devidas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 101/107), foram considerados fatos
geradores, os valores de custeio/reembolso de plano de assistência médica diferenciado para os
segurados que ocupam cargos de diretoria ou gerência. Tal beneficio não transitou pela folha de
pagamento.
Apurou-se que a empresa oferece um plano de assistência médico-hospitalar que
abrange a totalidade de seus empregados e dirigentes. Além disso, é oferecido adicionalmente
aos ocupantes de cargo de gerência um plano de assistência médico-hospitalar diferenciado.
Em sessão plenária de 15/05/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-01.5471 (fls. 362/370), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/11/2006
SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
COBERTURA
A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os valores pagos a título de serviços de assistência médica ofertada a todos os
empregados e dirigentes não são considerados como salário de contribuição, consoante
art. 28, § 9°, alínea “q”, da Lei n° 8.212/91. A prefalada norma não exige a oferta de
idênticos planos aos empregados e dirigentes e sim a cobertura de ambas as categorias.
PAGAMENTO DE PLANOS DE TITULARIDADE DE SEGURADO. SALÁRIO
INDIRETO. CONFIGURAÇÃO.
Configura salário indireto, sujeito a contribuições sociais, o pagamento de despesas
particulares de saúde dos segurados diretores ou empregados.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para exonerar da presente
notificação as parcelas referentes aos planos de saúde contratados pela empresa aos
empregados e dirigentes. Não estão excluídas da presente notificação as despesas de
apólices particulares de seguro saúde em nome dos segurados Antonio Romualdo da
Silva, Joaquim Augusto de Souza Vilela, Osvaldo Grisotto Junior, Mario Schraider
Junior, Ivan de Souza Schraider e Daniela Schraider Mochny, que podem ser
identificadas através do Relatório de Lançamentos RL.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
27/07/2012 (fl. 371) e, em 06/08/2012 (fl. 378), retornaram com Recurso Especial (fls. 372/377),
visando rediscutir a seguinte matéria: cobertura de assistência médica diferenciada a segurados.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

Pelo despacho datado de 29/07/2016 (fls. 380/384), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Como paradigma foi apresentado o Acórdão no. 206-01.352, cuja ementa, na parte
que interessa ao litígio, transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - SALÁRIO INDIRETO - SEGURO SAÚDE - DESCUMPRIMENTO DA
LEI - NÃO IMPUGNAÇÃO EXPRESSA - CO-RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS.
A não impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa em
renúncia e conseqüente concordância com os termos da NFLD. O recorrente durante o
procedimento não apresentou os documentos para comprovar a regularidade, invertendo
neste caso o ônus da prova.
A assistência médica fornecida ao empregado, só não será considerado salário de
contribuição, quando fornecidos nos exatos termos do art. 28, “q” da lei, ou seja: “q) o
valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
ácidos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).
Entendo que a verba assistência médica possui natureza salarial, ainda mais pelo fato de
não ter havido a mesma cobertura a todos os empregados da empresa, o que alegado
pelo próprio recorrente.
(...)
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 Ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o da Lei no
8.212/1991 traz a exigência de que o programa esteja disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes;
 A autuada criou uma classe de empregados privilegiados dentro da
empresa, contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais.
Dessa forma, também na assistência médica ficou descaracterizada a
isenção prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, uma
vez que não cumpridos os seus requisitos;
 Ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção;
 Considerando que a assistência médica não foi fornecida aos empregados
nos exatos termos do art. 28, ʺqʺ da lei 8212/91, constitui ela, portanto,
base de cálculo da contribuição e o lançamento está em perfeita
consonância com o direito;
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

 Requer a Fazenda Nacional que seja admitido o recurso e, no mérito, que
lhe seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido, na parte
objeto de inconformismo, declarando-se a incidência das contribuições
previdenciárias sobre a assistência médica prestada em regime
diferenciada aos segurados.
Contrarrazões do Contribuinte
O Contribuinte teve ciência do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 25/08/2016 (fl. 389) e, em 09/09/2016, apresentou
contrarrazões (fls. 391/396), com os argumentos a seguir resumidos:
 O acórdão tido como paradigma destoa do acórdão recorrido na essência e
no fulcro da fundamentação;
 No acórdão paradigma ficou inequivocamente assente que “A não
impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa
renúncia e consequente concordância com os termos da NFLD;
 Contrariamente o que ocorreu no acórdão recorrido, no paradigma, o
contribuinte omitiu-se na formulação da defesa, ao passo que nesses autos,
a contribuinte recorrida ofereceu objeção a toda matéria exposta no auto de
infração;
 Nesse sentido, o prosseguimento do recurso especial nestes autos revela-se
procedimento contrário aos dispositivos legais reguladores da matéria, eis
que ausente a divergência jurisprudencial apontada pelo recorrente;
 Foram carreados aos autos provas de que o plano de saúde contratado
abrangia e favorecia empregados e dirigentes, tanto que no acórdão
exarado o Relator asseverou por dar provimento parcial e exonerar da
notificação as parcelas referentes aos planos de saúde contratados pela
empresa aos empregados e dirigentes e esclareceu, ao final do voto, que
não estariam excluídas as despesas de apólices particulares de seguro
saúde;
 Fica patente que o plano de saúde firmado de forma diferenciada foi
mantido no respectivo auto de infração, reconhecendo-se como
remuneração indireta;
 Ao buscar justificar a razão do recurso especial referindo-se ao art. 111 do
CTN, o recorrente, equivocadamente, busca a definição de isenção,
confundindo-a com hipótese de não incidência, aqui aplicável;
 Se o recorrente busca a aplicação da interpretação literal do dispositivo do
CTN, forçoso que se traga para a hipótese vertente a aplicação de todos os
incisos do artigo 112, da mesma norma legal, que rege o caráter mais
benéfico, em prol do contribuinte, da interpretação e aplicação da
legislação tributária;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

 O recurso especial interposto não está dotado de argumentos capazes e
suficientes para suplantar os fundamento do acórdão recorrido, razão pela
qual pugna a recorrida não só pelo seu não prosseguimento, como também
pelo seu total não acolhimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Do conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é restando perquirir se atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
O Contribuinte argumenta que não haveria similitude fática entre as situações
retratadas nas decisões cotejadas e que foi equivocada a decisão de dar seguimento ao Recurso
Especial.
Alega que na situação retratada no acórdão paradigma não teria havido a
impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento o que importaria em renúncia e
concordância com os termos da NFLD.
Não há como conferir razão ao Contribuinte, conforme se infere do trecho do
paradigma transcrito a seguir, que indica que o sujeito passivo naqueles autos impugnou
expressamente a matéria:
Em seu recurso, o recorrente tenta demonstrar que a assistência médica por si só, já não
constitui salário de contribuição, e que estendia a totalidade dos empregados, mas em
modalidades diferentes, o que é permitido pela lei.
Além do que, constata-se que, embora as situações espelhadas nos acórdãos
recorrido e paradigma sejam similares, as conclusões a que chegaram as diferentes turmas de
julgamento deste Conselho Administrativo Fiscal foram em sentidos opostos.
Assim, tendo em vista que os acórdãos recorrido e paradigma, mediante exame de
situações análogas, adotaram entendimentos dissonantes e que restou adequadamente
demonstrado o dissídio jurisprudencial pela parte recorrente, conheço do Recurso Especial e
passo a analisar-lhe o mérito.
Mérito
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se à possibilidade de oferecimento de planos de saúde diferenciados aos
empregados e dirigentes da Recorrente.
Inicialmente, cumpre afastar a alegação do Contribuinte no sentido de que o
acórdão recorrido já teria excluído do lançamento os valores pagos de forma diferenciada.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

Nos termos do Relatório Fiscal, a Autoridade autuante observou que o
Contribuinte oferecia um plano de assistência médica a todos os seus funcionários e dirigentes,
também oferecia um plano de assistência diferenciado a ocupantes de cargo de gerência, como
também, ressarciu a alguns segurados, os valores de apólices particulares pagos por eles,
conforme se verifica no trecho abaixo transcrito:
9. A empresa oferece um plano de assistência médico-hospitalar do Bradesco Seguros
S/A. denominado Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e/ou
Hospitalar, através da Apólice n.° 7304 em nome da Fábrica de Balas São João S/A,
denominação anterior da Riclan S/A, alterada conforme Ata da Assembléia Geral
Extraordinária de 26/05/2000, Juccsp n.° 112.939, de 16/0672000. Este plano, cuja
cópia anexamos à primeira via deste relatório (Doc. n.° 02), abrange a totalidade dos
empregados e dos dirigentes da empresa. Além disso, é oferecido adicionalmente aos
ocupantes de cargo de gerencia um plano de assistência médico-hospitalar do Bradesco
Saúde S/A, denominado Bradesco Saúde (SGP/Grupos Especiais), através da Apólice
de Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência Médica c/ou Hospitalar n.° 3350
em nome da empresa, cuja cópia também anexamos à primeira via deste relatório, além
de cópia de uma amostra das Faturas Técnicas que identificam os beneficiários, e cópia
dos respectivos títulos para pagamento bancário (Doc. n.° 03 e 04). Por fim, a empresa
efetuou, ainda, ressarcimento de despesas de apólices particulares de seguro saúde em
nome dos segurados identificados no quadro abaixo, cujas cópias dos títulos bancários
para pagamento, por amostragem, foram juntadas à primeira via deste relatório (Doc.
n.° 05 a 10):
Após fazer tais constatações, a auditoria fiscal considerou que o plano oferecido
apenas aos ocupantes dos cargos de gerência e os ressarcimentos de apólices particulares
estariam em desacordo com a legislação e sobre tais valores efetuou o lançamento. Eis o trecho
do Relatório Fiscal com tal conclusão:
12. Em face dos dispositivos legais supramencionados, conclui-se que a despesa da
empresa com o plano de assistência médica do Bradesco Saúde S/A, denominado
Bradesco Saúde (SGP/Grupos Especiais), destinado aos empregados que ocupam cargo
de gerência, e a despesa com o ressarcimento dos valores das apólices particulares de
seguro saúde em nome dos segurados discriminados no item 9 deste relatório estão
sujeitas à tributação previdenciária como remuneração indireta.
Nesse sentido, tem-se que o acórdão recorrido deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para excluir do lançamento os valores correspondentes ao plano de assistência
médica destinado aos empregados que ocupam o cargo de gerência, esclarecendo que deveriam
ser mantidas no lançamento as contribuições incidentes sobre os valores que foram ressarcidos
aos empregados, relativos às suas apólices particulares, cujos beneficiados o Relator entendeu
por bem discriminar na conclusão do acórdão.
Esclarecida tal questão, transcreve-se trechos do acórdão recorrido ao tratar do
oferecimento de planos de saúde diferenciados aos segurados:
Temos então primeiramente decidir se a legislação em regência determina que a
assistência médica oferecida aos empregados e diretores, para não ser considerada como
salário de contribuição, deva ser idêntica. Vejamos a legislação que trata o tema:
Lei 8 212/1991
Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos o creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10/12/97)
...
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
...
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10/12197)
Entendemos que o escopo da norma foi evitar fraudes na concessão do benefício. Ao
determinar que a abrangência abarque os empregados e dirigentes, procura-se uma
maior igualdade no serviço oferecido, evitando-se, por exemplo, um plano completo
para os dirigentes, e um plano extremamente limitado aos empregados, ou um plano
sem co-participação para os gerentes e outro com tarifas exageradas.
No caso presente, dos documentos acostados às fls 148 a 170 – plano de saúde ofertado
a todos os e dirigentes e doc 03 – fls 173 a 174, plano de saúde dos dirigentes, não se
vislumbra nenhum diferença substancial entre os planos. São contratos de adesão, sem
maior detalhamento acerca do que contratado, não demonstrando assim diferença entre
eles, o que também não foi apontado objetivamente pelo Auditor autuante, que
fundamentou a autuação em razão de planos distintos, mas não apontou as diferenças
por ventura existentes.
A simples menção a dois planos, sem sequer apontar quaisquer diferenças entre eles,
não se traduz em essencial diferença de cobertura a ponto de afastar a norma, pois, caso
acometido de enfermidade, todos – empregados e dirigentes, serão tratados da mesma
forma, diferindo, talvez, apenas o local de eventual internação mas, repisa-se, todos
estarão igualmente usufruindo da cobertura do plano de saúde.
Outra hipótese seria a empresa que contrata dez médicos em suas dependências e
determina que dois destes atendam somente a diretoria. Haveria malferimento da
norma? Entendo que não, pois a qualidade do serviço ofertado, em tese, é a mesma. A
cobertura esta garantida a todos.
Nesse sentido já se pronunciou este Colegiado, através da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que assim se manifestou:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANO DE
SAÚDE.
EXTENSÃO/COBERTURA
À
TOTALIDADE
DO
EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS. REQUISITO LEGAL ÚNICO.
De conformidade com a legislação previdenciária, mais precisamente o artigo 28, § 9°,
alínea “q”, da Lei n° 8.212/91, o Plano de Saúde e/ou Assistência Médica concedida
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

pela empresa tem como requisito legal, exclusivamente, a necessidade de cobrir, ou
seja, ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, para que não incida
contribuições previdenciárias sobre tais verbas. A exigência de outros pressupostos,
como a necessidade de planos idênticos à todos os empregados, é de cunho subjetivo do
aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites da legislação específica em total
afronta aos preceitos dos artigos 111, inciso II e 176, do Código Tributário Nacional,
os quais estabelecem que as normas que contemplam isenções devem ser interpretadas
literalmente, não comportando subjetivismos.
Recurso especial negado.
Nessa linha, compartilhando do entendimento acima esposado, entendo como
procedente o presente recurso voluntário, nessa parte.
Observa-se que para o Relator, o pagamento de planos diferenciados é possível e
não representa descumprimento do requisito legal.
Pois bem. A matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente
sobre a remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
[...]
De se ressaltar a clareza do texto constitucional ao estabelecer a possibilidade de
as contribuições previdenciárias poderem incidir sobre a folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, ou seja estão sujeitos a tais exações não
somente os rendimentos recebidos em pecúnia, mas qualquer benefício de valor monetário
determinável, recebidos em consequência da relação laboral.
Com base na previsão constitucional, o art. 28 da Lei no 8.212/1991 instituiu a
base de cálculo sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e
empregados, definida na lei como “salário-de-contribuição”.
Vejamos a abrangência legal do salário-de-contribuição em relação à remuneração
de segurados empregados e trabalhadores avulsos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Grifou-se)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

[...]
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado1, como, no meu entender, é o caso do Direito do Trabalho. Assim, ao inserir o termo
“salário” na definição da base de cálculo das contribuições, a norma previdenciária buscou
preservar o alcance da expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista em toda a sua
abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil entre seus
signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo “salário” significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de
serem avaliados em espécie ou fixados por acôrdo ou pela legislação nacional, que
são devidos em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por
um empregador a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo que deverá ser
efetuado, seja por serviços prestados ou que devam ser prestados. (Grifou-se)
Nessa mesma linha é o art. 458 da CLT:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações “in natura”
que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao
empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou
drogas nocivas. (Grifou-se)
Retornando-se à definição de salário-de-contribuição trazida no art. 28 da Lei no
8.212/1991, vê-se que está ali abrangida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação os ganhos habituais
percebidos sob a forma de utilidades.
Assim, o fornecimento de seguro saúde objeto do lançamento ostenta natureza
nitidamente remuneratória e, desse modo, sua exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias vai depender de previsão expressa em norma de caráter tributário, mormente no
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, o qual, no que se refere a isenção, relaciona exaustivamente
as parcelas ao abrigo desse favor legal no âmbito da Lei de Custeio Previdenciário.
Especificamente com relação a valores despendidos com seguro de saúde, à época
do fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “q” do referido § 9o
dispunha:
Art. 28. [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
De se notar que a regra isentiva faz referência a “cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa”. Portanto, o termo cobertura está relacionado ao que é
oferecido, daí não procede a asserção de que não há na lei restrição ao oferecimento de
atendimentos diferenciados.
Nesse sentido, a Lei no 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde que, em diversos artigos, aplica o termo cobertura para se referir aos
procedimentos oferecidos, conforme trechos transcritos abaixo:
Art.10. É instituído o plano referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos,
realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia
intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...)
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta
complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Grifou-se)
Ademais, a possibilidade de oferecimento de planos de saúde diferenciados entre
categorias de segurados já foi rechaçada por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pelo
Acórdãoo 9202-008.404, do qual reproduz-se os seguintes excertos:
Da incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a assistência médica
oferecida de forma diferenciada
A respeito do tema, o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, assim dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica não
integre o salário-de-contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa.
No presente caso, verificou-se a existência de planos de saúde distintos, contemplando
de forma desigual os segurados. Assim, não foi cumprido o requisito legal no sentido de
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.725 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003992/2007-15

que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes, de sorte que a verba
deve integrar o salário-de-contribuição.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre outorga
de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
A matéria já foi examinada por esta CSRF, oportunidade em que foram prolatados os
Acórdão nos 9202-003.846, de 09/03/2016, 9202-005.255, de 28/03/2017, e 9202-
006.482, 9202-006.483 e 9202-006.484, de 31/01/2018, todos assim ementados:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando
os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Quanto ao argumento, trazido pela Contribuinte em sede de Contrarrazões, no sentido
de que estar-se-ia diante de hipótese de não incidência da Contribuição ao salário-
educação porque a verba não se enquadraria no conceito de salário, nos termos do art.
458, § 2o, inc. IV, da CLT, esclareça-se que, estando o conceito de salário-de-
contribuição definido na legislação previdenciária, inclusive como base de cálculo para
exigência das respectivas Contribuições, não cabe invocar a legislação trabalhista.
Relativamente à jurisprudência administrativa citada pela Contribuinte ainda em sede de
Contrarrazões, não se trata decisões vinculantes.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
relativamente à matéria concessão de assistência médica equivalente a todos os
empregados, como condição para não incidência de Contribuições Previdenciárias.
Face aos argumentos apresentados, entendo que o acórdão recorrido deve ser
reformado em relação a matéria ora tratada, para restabelecer o lançamento sobre os valores
correspondentes aos seguros de saúde diferenciados.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital